Tribunal: STF
Processo: ARE 1446743
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE DE BEM PELO CNIB. EMBARGANTES QUE DEFENDEM A POSSE DO IMÓVEL. COMPRA E VENDA DESPROVIDA DE REGISTRO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGADA. 1. IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA REVOGADA. 2. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA. 3. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCLUSÃO DE TERCEIROS. NÃO ACOLHIMENTO. PARTE EXEQUENTE QUE REQUEREU A INDISPONIBILIDADE. TERCEIROS QUE NÃO POSSUEM APARENTE INTERESSE NA DISCUSSÃO AQUI TRAVADA. POSSIBILIDADE, NO MAIS, DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO ESPECÍFICA EM CASO DE PREJUÍZO A TERCEIROS. 4. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. JULGADOR QUE RESOLVEU A DEMANDA COM BASE NAS PROVAS EXISTENTES, POR JÁ TER SE CONVENCIDO DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. ÔNUS DA PROVA, NO MAIS, ANALISADO DE ACORDO COM O DISPOSTO NO CPC. 5. MÉRITO. COMPRA E VENDA COM POSSE DEMONSTRADA. EMBARGANTES QUE COMPRARAM O IMÓVEL DOS PROPRIETÁRIOS PRIMITIVOS. VENDAS REALIZADAS ANTERIORMENTE QUE NUNCA FORAM REGISTRADAS. IRRELEVÂNCIA PARA A SOLUÇÃO DA LIDE. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO OU PENHORA NA ÉPOCA DA COMPRA E VENDA. MÁ-FÉ DOS ADQUIRENTES NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. 6. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS A CARGO DA PARTE EMBARGADA, EM RAZÃO DA RESISTÊNCIA AO PEDIDO INICIAL.



    Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XII, XXXV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente